Tribunal: TJDFT
Processo: 0749332-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROVIMENTO JÁ DEFERIDO PELA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRÍNCIPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para: i) determinar a restituição dos valores pagos em consórcio após 30 dias da contemplação do desistente ou do encerramento do grupo, caso aquela não ocorra; ii) limitar a taxa de administração ao período efetivamente usufruído; iii) declarar a nulidade de cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal em apelação que requer provimento já deferido na decisão recorrida; ii) definir se é exigível a multa contratual prevista em contrato de consórcio no caso de desistência sem comprovação de prejuízo ao grupo; (iii) estabelecer se é devida a condenação da administradora ao pagamento das verbas de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal em recurso que requer provimento já deferido pela decisão impugnada.
4. No caso, o autor defende que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer após sua contemplação ou, caso não ocorra, após o encerramento do grupo. Tal provimento, todavia, já foi deferido pela sentença. Não há interesse recursal no pedido.
5. O art. 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, que trata dos contratos de consórcio no país, faculta a estipulação de multa pecuniária em razão do descumprimento das obrigações contratuais. Conforme o art. 53, §2o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a restituição das parcelas quitadas em contrato de consórcio se limita ao desconto dos prejuízos decorrentes da rescisão sofridos pelo grupo de consorciados.
6. Ao tratar sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento segundo o qual a cobrança da multa, em tais hipóteses, é condicionada à comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelos demais consorciados com a saída do consorciado desistente, nos termos do artigo 53, § 2o, do CDC.
7. No caso, o apelante não demonstrou qualquer dano efetivo decorrente da rescisão do contrato. A ré se limitou a alegar que a multa seria aplicável por decorrer da vontade das partes, o que, todavia, contraria a jurisprudência incidente. Acertada, portanto, a sentença ao afastar a aplicação da cláusula penal.
8. O princípio da sucumbência orienta que o vencido - seja porque resistiu injustamente à pretensão, real ou virtualmente, ou porque deduziu injustamente pretensão perante a parte contrária - deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.
9. No caso, a condenação do réu decorre do princípio da sucumbência. O réu deu causa ao ajuizamento da ação ao condicionar a rescisão do contrato ao pagamento ilegal de multa contratual e ao desconto ilegal de valores a título de taxa de administração cujo serviço não seria usufruído. Sua condenação ao pagamento das despesas processuais decorre da procedência total dos pedidos do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal em recurso que requer provimento já deferido pela decisão impugnada; 2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, nos termos do art. 53, §2o, do CDC; 3. A parte vencida que deu causa ao ajuizamento do feito responde pelos honorários advocatícios, conforme o princípio da sucumbência.”
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53, §2o; Lei no 11.795/2008, arts. 5o, §3o, e 10, §5o; CPC, arts. 82, §3o, 85, §§2o e 11, e 1.025.